Tribunal: TCU
Processo: 016.604/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.604/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edvald do Carmo Franco (XXX.159.187-XX); Gilda Maria Borges Alves Soares (XXX.011.407-XX); Ilsa Menegazzo (XXX.935.589-XX); Jurandir José dos Santos (XXX.144.005-XX); Karen dos Santos Matsumoto (XXX.104.297-XX); Patrícia Lima Fernandes (XXX.526.757-XX); Penha Waleria Scot de Arruda (XXX.980.277-XX); Roberto de Almeida Gil (XXX.511.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.